Tribunal: TJDFT
Processo: 0716688-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716688-21.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SARAH URCIA BRIGAGAO CURY, FARAH URCIA BRIGAGAO CURY, JOAO GRAU BRIGAGAO CURY ESPÓLIO DE: MARILU BRIGAGAO URCIA CURY REPRESENTANTE LEGAL: SARAH URCIA BRIGAGAO CURY APELADO: EDUARDO THOMPSOM VIEGAS CURY DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 75076846, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 33a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 124-A, II, do RITJDFT. Atente o(a) advogado(a) que deverá comparecer pessoalmente ao tribunal no dia designado para a sessão e, antes do início dos trabalhos, reiterar o respectivo pedido junto ao servidor da Secretaria da Turma, nos termos do art. 2o, §1o, da Portaria GPR n. 242, de 8/2/2019. Cumpre salientar que a participação na sessão de julgamento por videoconferência é restrita aos advogados (as) que possuam domicílio profissional em local diverso da sede do Tribunal, nos termos do art. 937, §4o, do CPC. Anote-se inscrição para Sustentação Oral (art. 937, §4o, do CPC). Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora